Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738781-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE SOMENTE UM DIRETOR. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. INOPONÍVEL CONTRA TERCEIROS. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Ante a aplicabilidade da teoria da aparência, presume-se que aquele que assinou o contrato de prestação de serviço em nome da parte contratada detinha os poderes para tal, pois, caso contrário, estaria se utilizando de sua própria torpeza para se eximir do cumprimento da obrigação. 2 As convenções particulares dispostas em contrato social pelos acionistas, consistem em ato internos, não obstante sejam públicos, que não podem ser oponíveis em relação a terceiros de boa-fé. 3. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé. 4. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), é possível avançar à análise do mérito da demanda apenas quando a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, especificadas no artigo 1.013, §3o, CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 116, ambos do Código Civil, bem como 783 e 803, inciso I, estes do Código de Processo Civil, suscitando a invalidade do termo de acordo e a inexigibilidade do título, pois o seu Estatuto Social, no artigo 13, dispõe que a companhia somente poderá assumir obrigações mediante instrumento assinado, em conjunto, por 2 (dois) diretores, requisito que não teria sido preenchido no caso em análise. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 47 e 116, ambos do Código Civil, bem como 783 e 803, inciso I, estes do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “a questão foi resolvida com base nos elementos fáticos que permearam a demanda e na análise do contrato firmado entre as partes. Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local, para fazer valer a tese do recorrente de que o documento particular não possui força executiva, ou para afastar a legitimidade do título apresentado no processo eletrônico de forma digitalizada, demandaria a inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.605.576/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009